Tribunal: TJMT
Processo: 1045417-52.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045417-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO (APELADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NIUAN RIBEIRO ROBERTO - CPF: 002.049.231-66 (APELANTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA EM REDE SOCIAL – CRÍTICA À ATUAÇÃO DE
AUTORIDADE PÚBLICA –
CRÍTICA MERAMENTE POLÍTICA –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO – DIREITO
À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E OPINIÃO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento, incluindo o direito de
externar ideias, opiniões, críticas e juízos de valor,
elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito. Todavia, assim como qualquer outro direito,
a liberdade de manifestação/expressão não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a Constituição
protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NIUAN RIBEIRO ROBERTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1045417-52.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por EMANUEL PINHEIRO, julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por dano moral, pois, na visão do magistrado, “com a juntada da publicação na rede social (do réu), (...), restou demonstrado que a crítica ofensiva realizada perto da disputa eleitoral resultou em clara intenção em denegrir a imagem do autor perante a população eleitora, colocando em cheque a honestidade do ofendido em relação à gestão administrativa em que o réu relata que está marcada pela loucura e ganância financiada pelo dinheiro público, o que, sem dúvida causou especulações sobre o caráter do requerente, acarretando constrangimento e humilhação, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado” (cf. Id. nº 148448666).

O apelante narra que “publicou nos seus stories do Instagram (duração do post limitado a 24h) a seguinte frase (Id. 39000295): ‘Infelizmente a gestão dos 300 anos tem sido marcada pela loucura e pela ganância tudo financiado com dinheiro da população. Fica a pergunta: Até quando?’”, acompanhada da imagem de “matéria jornalística, exposta de fundo, (contendo) a seguinte manchete: ‘É loucura! É ganância!’ diz Bezerra sobre candidatura de Emanuelzinho’”, e afirma ser possível verificar, “de plano, que não atribui, em momento algum, qualquer fato ilícito ao apelado ou ao menos o vinculou a algum fato específico ou determinado”, tanto é que “o texto escrito (...) em sua rede social, bem como a manchete da notícia exposta ao fundo, não mencionam o Sr. Emanuel Pinheiro nominalmente, ou seja, não passa de uma vaga crítica”, enfatizando, ainda, que a “crítica se deu em face da ‘gestão dos 300 anos’, da qual o próprio apelante, enquanto Vice-Prefeito, também fazia parte”.

Diz que “não houve qualquer excesso na postagem (...), não houve atribuição a nenhum fato ilícito, bem como não gerou qualquer dano ao apelado”, até porque, “ao contrário do que consta na inicial, (...) não atribuiu ao apelado a prática de fato criminoso determinado (calúnia), bem como não o vinculou a fato desabonador de sua honra objetiva (difamação)”, sendo que, de forma indireta, nas entrelinhas, apenas “fez menção às investigações em curso em face do apelado, (contudo), não o adjetiva, não fez qualquer referência ao vídeo divulgado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa em sua colaboração premiada”.

Sustenta que “a crítica ao fato político do apelado e seu filho estarem pretendendo ocupar o cargo das duas maiores cidades do estado (vizinhas), assim como a (auto) crítica à gestão dos 300 anos, não representa qualquer irregularidade”, e que “deve ser priorizada a liberdade de expressão e o direito a crítica do apelante, pois é certo que o apelado, por se tratar de um agente público, deve suportar mais críticas que o homem médio”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório (cf. Id. nº 148448667).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 148448672).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide diz respeito a pretensão indenizatória por dano moral fundada na alegação de ofensa à honra e a imagem do autor Emanuel Pinheiro em razão do conteúdo de publicação (“
stories
”) realizada pelo perfil do réu Niuan Ribeiro na rede social Instagram no dia 09.09.2020, contendo os seguintes dizeres:

A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento, aí incluído o direito de
externar ideias, opiniões, críticas e juízos de valor,
elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito. Todavia, assim como qualquer outro direito,
a liberdade de manifestação/expressão não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a CF
protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem “
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X), e, com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui “
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
” (art. 5º, V).

É certo que a proteção aos direitos da personalidade é garantia assegurada a todos os indivíduos (CF, art. 5º,
caput
, e CC, art. 2º), mas também "
é certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Na lição de Claudio Luiz Bueno Godoy, o político ‘age (...) em nome e no interesse da coletividade. Sua atividade se desenvolve de forma pública, sob a fiscalização da sociedade, para o que, é evidente, necessário que mais se amplie a possibilidade de limitações a seus direitos da personalidade, sem anulá-los de todo, é certo’ (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 72)
”
(STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Ou seja, c
om o homem público – aquele que ocupa cargo ou função pública em qualquer ponto da estrutura organizacional de quaisquer dos Poderes do Estado –, a situação é sempre, e necessariamente muito mais rigorosa, principalmente quanto mais alta for a patente, o que situa os denominados “agentes políticos” precisamente no olho do furacão, sem que possam se queixar de qualquer iniciativa de devassa, assim, conquanto a figura pública tenha direito à determinada quota de privacidade, não poderá jamais pretender que as ações e atividades que a projetaram escapem ao conhecimento e ao crivo julgador de eventuais interessados, principalmente quando a projeção social tenha decorrido da ocupação de cargo ou função pública, e, nessa orla específica, principalmente quando o agente tenha sido investido pela vontade direta do eleitor.

Portanto,
ao arbitrar conflitos decorrentes da prática de ofensa à intimidade, à honra, à imagem e à moral dessas figuras, mesmo quando circunscrita à hipótese concreta à ocorrência no âmbito estritamente privado, deve o julgador empregar critérios diferenciados em relação ao enfoque decisório aplicável ao julgamento de casos semelhantes, envolvendo, porém, um homem comum do povo, devendo, diante da alegação de ofensa apresentada em Juízo por uma figura pública, minimizar o quanto possível a tensão do conflito, subestimar os efeitos lesivos alegados e, conforme o caso, até mesmo afastar a nota de censura, e bem assim a obrigação civil indenizatória, afinal, quem entra na chuva da projeção social, não pode temer ficar encharcado.

Segundo a exposição inicial, o autor Emanuel Pinheiro, “
atual Prefeito do município de Cuiabá, vem sofrendo ataques pessoais com a intenção de difama-lo em rede social pelo atual Vice-Prefeito de Cuiabá, o ora requerido
(Niuan Ribeiro), sendo evidente que “
a intenção do requerido,
(ao)
escrever essas palavras em uma rede social com bastantes acessos, é claramente prejudicar a imagem do autor
”, porque, “
mesmo sem apresentar quaisquer tipos de provas o requerido acusa o autor, sem nenhum pudor,
(...)
de corrupção
”; afirmou-se que, “
no caso em questão, o ato de caluniar o requerente perante a sociedade é de forma geral, vez que o réu afirma que o autor é ganancioso e tudo é financiado com dinheiro da população, mesmo sem apresentar qualquer tipo de prova, atingindo e denegrindo-o não só pessoalmente, mas também abrangendo todos os cidadãos que ao acessarem a rede social do requerido já tem acesso ao post
”, assim, “
pessoas que, ao visualizarem a fala do requerido, com certeza formam opiniões absurdas e falsas do autor, que nem mesmo réu é capaz de comprova
r”
(cf. Id. nº 148443874).

O MM. Juiz entendeu que o abalo moral “
foi demonstrado com a juntada da publicação na rede social (Id. 39000295), sendo que
os
danos morais são presumíveis
observados o teor das assertivas e a condição pessoal e social do ofendido
”, ou seja, “
tendo o autor comprovado haver sido difamado pelo réu, configura o abalo psíquico do mesmo, o que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, severos constrangimentos, diversos do mero dissabor
”, já que “
restaram demonstradas que a critica ofensiva realizada perto da disputa eleitoral
(deu-se com)
clara intenção em denegrir a imagem do Autor perante a população eleitora, colocando em cheque a honestidade do ofendido em relação a gestão administrativa em que o Réu relata que está marcada pela loucura e ganância financiada pelo dinheiro público, o que, sem dúvida causou especulações sobre o caráter do Requerente, acarretando constrangimento e humilhação
”, e, por isso, condenou o réu/apelante ao pagamento de 50 mil reais a título de indenização por dano moral.

Com mil e uma
vênias à conclusão sentencial, conforme as considerações acima delineadas, a premissa adotada pela sentença não poderia estar mais equivocada, afinal, o raciocínio decisório partiu da ideia de que, considerando a “
condição pessoal e social do ofendido
” como homem público/político, seria presumível a ocorrência do dano moral indenizável em razão de crítica/comentário (supostamente) ofensiva desferida em seu desfavor, havendo uma clara e indevida inversão a respeito do “grau de sensibilidade” à opiniões e críticas da figura pública.

Reforço, aqui, valendo-me das palavras do próprio STJ, que “
o STF e o STJ entendem inexistir ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada (Nesse sentido: REsp 801.109/DF, Quarta Turma, DJe 12/03/2013; ADPF 130/DF; STF, AgRg no AI 690.841/SP, DJe 05/08/2011; REsp 1.586.435/PR, DJe 18/12/2019).
(....),
o direito à liberdade de expressão é considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais, tais como a honra, a privacidade e a imagem. Todavia,
os direitos da personalidade dos detentores de cargos públicos, especialmente os dos políticos, são tutelados de maneira
mais branda
”

(STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Como já citado, à época dos fatos, o autor Emanuel Pinheiro exercia – e ainda exerce, porquanto reeleito no pleito eleitoral daquele ano – o cargo de prefeito do município de Cuiabá/MT, sendo notória figura pública no Estado de MT, de modo que
não poderia se furtar as críticas e a toda sorte de insinuações, pois o peso do cargo politico eletivo impõe incessante fiscalização dos eleitores e de pares, além de sabatina permanente da imprensa, devendo ficar continuamente
exposta ao crivo da vigilância social,
até mesmo porque os eleitores, ao escolherem seu governante avaliam sua índole, caráter, honradez, e correção de vida pessoal e profissional.

Embora se descarte prontamente a alegação autoindulgente do réu/apelante de que, como “
fazia parte da gestão dos 300 anos da Prefeitura de Cuiabá como Vice-Prefeito,
(...)
a sua postagem pode perfeitamente ser interpretada como uma autocrítica
”, eis que, no contexto em que formulada, tendo como pano de fundo manchete de reportagem jornalística que veiculava a fala do deputado Carlos Bezerra crítica à candidatura anunciada pelo filho do autor/apelado, a frase: “
Infelizmente a gestão dos 300 anos tem sido marcado pela loucura e pela ganância, tudo financiado com dinheiro da população
”, subentende, ou, no mínimo, fortemente sugestiona, crítica direcionada ao autor/apelado, na qualidade de pessoa à frente da “
gestão dos 300
” em função do seu mandato como chefe do executivo municipal, realmente não se pode conceber que frase tão genérica e impessoal, que não cita nomes em particular, nem traz adjetivações expressamente alusivas a crime ou qualquer outra forma de ilegalidade, muito menos as direciona a determinada pessoa, e, sim, meramente parafraseia os dizeres expostos na reportagem jornalística compartilhada para lançar comentário a respeito de determinada situação política e pública (“
É loucura! É ganância
”), tenha manifestamente extrapolado o direito de livre manifestação de opinião e pensamentos, muito menos o potencial lesivo de resultar em
humilhação e sofrimento psicológico, apreensíveis como dor moral, com aptidão para determinar a respectiva reparação financeira de dano extrapatrimonial.

Anoto, nesse ponto, sem a pretensão de exaurir a matéria, mas considerando que, por diversas vezes, o autor evoca tipos penais para subsidiar a sua pretensão indenizatória, que o
s crimes de calúnia e difamação exigem afirmativa específica acerca de fato determinado, imputação objetiva de fato concreto apto a ofender tanto a honra como a reputação de alguém, sendo que, assim como no caso em comento, em que a exclamação de que a “
gestão dos 300 anos

tem sido marcada pela loucura e ganância
” não se referem, objetivamente, a nenhum fato concreto,

“
expressões utilizadas de caráter genérico, sem se referir objetivamente a nenhum fato concreto, tornam impossível a adequação típica dos delitos de difamação e injúria majoradas
” (STJ – Corte Especial - APn 968/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 17.3.2021); de igual modo, tais expressões genéricas, sem individualização do próprio destinatário, afasta qualquer possibilidade de se falar em injúria, na medida em que não houve demonstração de ofensa contra si.

Com efeito, a publicação não desborda do exercício do direito à liberdade de expressão, configurando mera crítica política, não sendo possível extrair da mensagem (texto + imagem) nada que
a situe para além do limite de uma simples insinuação genérica, no máximo, maliciosa, porém desprovida de caráter abusivo e atentatório à honra do destinatário, de que a atuação do prefeito Emanuel Pinheiro na “
gestão dos 300 anos
” é inadequada, insensata, irresponsável, contrária à eficácia, racionalidade (no manejo de recursos) e/ou razoabilidade (esperada da gestão pública), o que, repito, nada mais é que opinião/crítica de cunho político, que, sob nenhum enfoque, denota ânimo específico de macular a honra e/ou dignidade do autor/apelado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inverto os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023